Tribunal: TJPA
Processo: 0012813-57.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012813-57.2013.8.14.0028

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

APELADO: LUZIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0012813-57.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

AGRAVADO: LUZIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
(ADVOGADO DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Bradesco Seguros S/A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sob a titularidade da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, por ausência de legitimidade recursal, uma vez que esta não integrou a relação processual originária. A agravante sustenta ter havido mero erro material na indicação do recorrente, pugnando pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, sob o argumento de inexistência de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de recurso de apelação interposto por parte que não integrou a relação processual, à luz da alegação de erro material e da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada demonstrou que a Seguradora Líder não figurou no polo passivo, tampouco teve deferido pedido de intervenção ou substituição processual, inexistindo, portanto, legitimidade para interpor recurso.

3. O vício identificado não diz respeito à simples indicação equivocada do nome da parte recorrente, mas à ausência de legitimidade da própria parte signatária do recurso, o que configura vício de natureza substancial e não meramente formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica a hipóteses de ilegitimidade recursal, por se tratar de vício substancial.

----------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 996.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ED nº 10000211065958002, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 17.11.2021; TJ-MG, AGT nº 10143070161888003, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 07.02.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0012813-57.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

AGRAVADO: LUZIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
(ADVOGADO DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
, contra a decisão monocrática que
não conheceu da apelação interposta
sob a titularidade da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, sob o fundamento de ausência de legitimidade recursal, uma vez que tal empresa não figurou como parte na relação processual originária.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que houve mero erro material na qualificação da parte recorrente no recurso de apelação, pois a intenção era que este fosse interposto pela Bradesco Seguros, parte legítima da demanda.

Argumenta que o rigorismo formal deve ceder diante do princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que não houve prejuízo processual.

Acrescenta que a Seguradora Líder, ainda que não seja parte formalmente, possui interesse jurídico na demanda, pois é a responsável pelo pagamento das indenizações no âmbito do Seguro DPVAT.

Invoca, ainda, precedentes do STJ e de outros tribunais para reforçar a tese de flexibilização do formalismo quando não há prejuízo, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e processado.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0012813-57.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

AGRAVADO: LUZIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
(ADVOGADO DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se é possível o aproveitamento do recurso de apelação interposto por parte não integrante da relação processual – no caso, a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT – à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da alegação de erro material quanto à indicação do recorrente.

Visando melhor contextualizar a controvérsia, além de expor meu entendimento, reproduzo fragmento da decisão agravada:

“Na linha do parecer apresentado pelo
custos iuris, concluo ser caso de
não conhecimento
do apelo interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
, por ausência de legitimidade e interesse recursal
.

Justifico.

O autor da ação originária ajuizou ação em desfavor do
BRADESCO SEGUROS
, que, em sede de contestação, pleiteou a substituição do polo passivo pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
ou, subsidiariamente, a inclusão da SEGURADORA LÍDER no polo passivo, na condição de litisconsorte solidariamente responsável com a seguradora originalmente acionada.

Ocorre que o Juízo a quo, ao proferir a sentença apelada, indeferiu o pedido de retificação do polo passivo, assentando ser pacífico ‘há anos que os segurados podem demandar contra qualquer uma das seguradoras que compõem o sistema nacional do seguro DPVAT. Só haveria procedência se o
BRADESCO SEGUROS
não fizesse parte desse conglomerado de seguradoras, sendo, portanto, parte legítima para assumir o polo passivo desta ação’, valendo registrar que o mencionado ponto do decisum não foi questionado nos Embargos de Declaração e nem no presente apelo.

Desse modo,
é inegável que o polo passivo não foi alterado, falecendo, como consequência, legitimidade para a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT interpor o presente recurso de Apelação, eis, que, insisto, não é parte da relação processual.

Para finalizar, na linha do exposto, cito os seguintes julgados:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL DO EMBARGANTE - PARTE ESTRANHA À LIDE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Segundo o art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2.
Tratando-se de parte estranha à lide, não tendo sido comprovada eventual substituição do polo processual, falta ao embargante legitimidade recursal, eis que não integra a relação jurídica processual.
3. Recurso não conhecido’. (TJ-MG - ED: 10000211065958002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021 - grifei).

---------------------------------------------------------------------------

‘AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - MANUTENÇÃO. 1. Não verificada umas das hipóteses de legitimação previstas no artigo 996 do CPC/15, configura-se a ilegitimidade recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso. 2.
A alegação de que tais empresas pertencem ao mesmo grupo econômico é irrelevante para o caso, uma vez que a participação da agravante BV FINANCEIRA S.A. no feito já foi negada, por decisão judicial transitada em julgado
. 3. Não deve ser conhecido o recurso interposto por parte cuja participação no feito já foi negada. 4. Decisão mantida.’ (TJ-MG - AGT: 10143070161888003 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019 - destaquei)

Forte nesses argumentos,
não conheço
da presente Apelação Cível, ante a manifesta ilegitimidade recursal”.

Destarte, como se vê, a apelação foi formalmente interposta pela Seguradora Líder, embora a sentença tenha sido proferida contra a Bradesco Seguros S/A, parte regularmente presente no polo passivo da ação.

Outrossim, não houve acolhimento do pedido de substituição processual, tampouco a Seguradora Líder figurou como terceira interessada. Assim, a decisão monocrática não conheceu do recurso por ilegitimidade recursal.

A agravante sustenta que a interposição do recurso em nome da Seguradora Líder decorreu de mero erro material, sendo possível o aproveitamento do ato à luz dos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas.

No entanto, os fundamentos apresentados na decisão agravada permanecem hígidos, uma vez que o vício identificado não diz respeito à simples nomenclatura do recurso, mas sim à ausência de legitimidade da parte recorrente, que não integrou a relação processual e tampouco teve reconhecida qualquer forma de intervenção no feito.

Nessa linha, o próprio Ministério Público, em seu parecer técnico,
refutou a tese de erro material
, pontuando que:

“...não há como se acolher o argumento de que houve mero erro material na indicação do recorrente em peça de apelação, porquanto este fato interfere na própria legitimidade recursal podendo ter consequências diretas no resultado do processo, o que significa, no mínimo, comportamento contraditório no processo (venire contra factum proprium) e violação à boa-fé processual, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro”.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025